Tribunal: TJDFT
Processo: 0058247-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 E PROVIMENTO No 09/2010 DESTE E. TJDFT. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
A certidão de crédito, disciplinada na Portaria Conjunta no 73/2010 e no Provimento no 09/2010, ambos deste e. TJDFT, não é causa interruptiva da prescrição, à míngua de previsão legal nesse sentido, bem como diante de expresso reconhecimento, da possibilidade de desarquivamento dos autos, a qualquer tempo, para que seja declarado o escoamento do prazo de exigibilidade da obrigação.
Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.